Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-48.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007048-48.2016.8.14.0401

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ART. 155, §3º, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RESSARCIMENTO DO CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 91, I, do CP, a recomposição patrimonial constitui um dos efeitos da condenação e, portanto, consequência natural do delito, daí porque não tem o condão de retirar a relevância penal do fato, pois se assim o fosse, qualquer crime de que resultasse dimensionamento econômico poderia ser um irrelevante penal. Assim, não há que se falar em aplicação do art. 386, III, do CPP. -
2)
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPROCEDÊNCIA. A conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro, como se deu
in casu
, é altamente reprovável, pois, além de envolver
um serviço público de natureza essencial, penaliza a sociedade como um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à CELPA, razão pela qual não há que se falar em incidência do princípio da insignificância ou da bagatela. Precedentes jurisprudenciais. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 24/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARIA RAIMUNDA SOARES DA SILVA (
ID - 4234323
), inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 4234322
), que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §3º, do Código Penal Brasileiro
[1]
, a qual foi substituída pela pena restritiva de direitos consistente na limitação de fim de semana, constante do art. 48
[2]
, do CP.

Em razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, em virtude de estar ressarcindo integralmente o desvio de energia elétrica à Empresa CELPA através de pagamentos mensais, ou, alternativamente, absolvição por aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões (
ID - 4234323
), o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos da defesa e pugna pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior (
ID - 4234324
), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
.

É o relatório
.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)
§3º
- Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

[2]

Art. 48
- A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.

Parágrafo único
- Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4234316
) que, no dia 01/02/2016, a polícia foi acionada para auxiliar a equipe de peritos do CPC Renato Chaves e também técnicos da Concessionária CELPA, os quais estavam averiguando a UC 20152117, onde supostamente ocorria um desvio de energia elétrica proveniente do imóvel de propriedade da apelante, situado no Conjunto Promorar, Avenida Norte, Quadra 09, nº 10, Bairro Val de Cans, Município de Belém.

Aduz que a perícia constatou o delito por meio de uma ligação feita mediante cabo ligado diretamente na rede de baixa tensão da CELPA, constante da aludida UC, na parte inferior do imóvel (nº 10 A), fornecendo energia elétrica para parte superior (nº 10), onde reside a recorrente.

Por fim, a exordial menciona que, em depoimento à autoridade policial, a apelante confessou a autoria do crime e afirmou ter tido o consentimento do locatário da parte inferior do imóvel de sua propriedade, sendo descontado um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para utilizar a unidade dele de forma clandestina.

A apelante foi denunciada pela prática delitiva do art. 155, §3º, do CP
[1]
, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso de apelação,
o qual
não merece prosperar
, senão vejamos:

1) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO RESSARCIMENTO DO CONSUMO.

Alega a apelante que a conduta praticada por ela não se reveste de tipicidade material pelo fato de estar ressarcindo os prejuízos causados à CELPA através de pagamentos mensais referentes ao desvio de energia elétrica. Contudo, tal alegação é
improcedente
, como a seguir será demonstrado:

Inicialmente, incumbe destacar que no presente não se vai discutir materialidade e autoria delitiva, pois a apelante reconheceu a prática da conduta ora analisada, tanto que afirmou estar fazendo os pagamentos suso mencionados à concessionária de energia elétrica.

Da interpretação literal do art. 155, §3º, do CP, vê-se que o legislador reconheceu a eletricidade como eivada de valor econômico, porém o fato do prejuízo financeiro da Empresa concessionária ser passível de solução no campo civil não retira a relevância penal do fato.

Se isso fosse verdade, qualquer crime de que resultasse o dimensionamento econômico como consequência poderia, a rigor, ser considerado um irrelevante penal, o que não faz o menor sentido, pois a recomposição patrimonial é consequência natural do delito, vez que um dos seus efeitos é tornar certa a obrigação de indenizar por eventual prejuízo de ordem financeira,
ex-vi
art. 91, I, do CP
[2]
.

Destarte, a simples repercussão financeira do delito não dá azo ao direito de reconhecimento da atipicidade delitiva e por essa razão
não há que se falar em aplicação do art. 386, III, do Código de Processo Penal
[3]
, ou seja,
absolvição por atipicidade da conduta
.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
FURTO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição em razão da atipicidade delitiva
ou da carência de provas, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da modalidade privilegiada, com aplicação da multa.
Descabimento
.

1-
Tipicidade reconhecida. Atestada subtração de energia elétrica por meio de ligação clandestina. Conduta penalmente relevante. O mero dimensionamento dos fatos no campo patrimonial não induz à atipicidade do crime. Art. 91, I, do CP. Consequência natural do delito
. Conduta com potencial risco de incêndio. Subtração operada em detrimento do coletivo e de aguda reprovabilidade. Tese afastada.

2- Aptidão condenatória do acervo de provas. Materialidade respaldada nas peças de instrução. Ausência de laudo pericial. Ponto suprido pela oitiva judicial do representante da Eletropaulo. Art. 167 do CPP. Autoria certa. Circunstâncias do flagrante coonestadas por relato, em juízo, da testemunha policial. Revelia do acusado. Menoscabo que não deve ser premiado por um desate favorável. Condenação mantida.

3- Não reconhecimento do furto "privilegiado". Art. 155, § 2º, do CP. Afastada a alegação de prejuízo econômico mínimo. Conduta que se protraiu no tempo, inobstante ser tratada como crime único. Benesse inviável, daí não caber aplicar a multa exclusivamente.
Negado provimento
.”
(TJ/SP, APR 0105013-42.2017.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, j. 31/10/2019) (grifo nosso)

2) ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alternativamente, alega a recorrente que a conduta praticada por ela não se reveste de tipicidade material, pois ao caso deve ser aplicado o Princípio da Insignificância. Entretanto,
o pleito não merece acolhimento
, a saber:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
[4]
, admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do princípio da insignificância, porém desde que satisfeitos os seguintes requisitos, de forma concomitante: baixa ofensividade da conduta praticada e do grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão e ausência de periculosidade social da ação.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[5]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a apelante praticou o furto de energia elétrica mediante uma ligação clandestina feita diretamente na rede de baixa tensão da unidade conservadora da parte de baixo do imóvel de sua propriedade, ocupado por um locatário, que teria consentido com o chamado “gato” elaborado pela acusada, para o fornecimento de energia à parte de cima do imóvel, onde ela reside.

Tal conduta da apelante não pode ser considerada como insignificante, primeiro porque a conduta de furtar energia elétrica, sem qualquer medição ou registro de consumo, é altamente reprovável, já que ocorre em detrimento de um serviço público de natureza essencial e penaliza a sociedade com um todo, especialmente os que cumprem com suas obrigações perante à CELPA. Ademais, sequer há nos autos a informação precisa dos valores devidos à concessionária de energia para que se pudesse, ao menos, pensar em qualquer mitigação do princípio bagatelar, e tampouco houve a comprovação da quitação.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3ºDO CP)
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO
PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO E
PELA INSIGNIFICÂNCIA
. PRETENDIDO SUBSIDIARIAMENTE O RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. Da análise apurada dos autos, é possível concluir que as provas produzidas são aptas a amparar de forma segura a condenação. Ademais, na hipótese, o apelante confessou que sabia da existência da ligação clandestina, confirmando a plena consciência acerca da subtração da energia elétrica da rede pública. Plena adesão à conduta criminosa.

II.
DA ALEGADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
Inadmissível o reconhecimento da insignificância, considerando a ausência de avaliação acerca do valor total equivalente à energia furtada e, sobretudo, porque o crime foi praticado contra concessionária de serviço público essencial para a sociedade, conduta altamente reprovável e relevante para o Direito Penal
.

III. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. Para a aplicação da figura privilegiada no furto, conforme art. 155, § 2º, do Código Penal, é necessária a presença de dois requisitos: o réu ser primário e ser pequeno o valor da res furtiva. In casu, em que pese o apelante ser primário, impedem a aplicação do privilégio as circunstâncias de o valor da coisa furtada não ter sido mensurado (já que não houve avaliação) e de o delito ter sido praticado contra concessionária de serviço público.”
(TJ/SC, APR 0005737-27.2013.8.24.0020, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. 09/04/2019) (grifo nosso)

“Apelação criminal.
Furto de energia elétrica. Ligação elétrica clandestina
. Insignificância penal.
Proceder a ligações de energia elétrica clandestinamente, além de ocasionar danos dificilmente comensuráveis à empresa prestadora do serviço público de distribuição
(fls. 29-30),
é conduta que também incrementa consequências importantes para a coletividade, afinal, estão divididos entre todos os custos elevados de produção e distribuição de energia elétrica
, sem mencionar que, de outro lado,
provoca a extrapolação do consumo que passa a ser desmedido
e, por essa via, expõe todos ainda mais à carência desse precioso bem no Brasil, sabidamente produzido por meio ofensivo ao ambiente, e tudo de sorte que
não
se pode classificar tais fatos simplesmente como penalmente insignificantes
.”
(TJ/SP, APR 3010719-85.2013.8.26.0405, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Mazina Martins, j. 18/03/2019) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA RECHAÇADA
. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. FURTO PRIVILEGIADO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1)
Demonstra-se incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de energia elétrica, uma vez que indubitável o alto grau de reprovabilidade da conduta do Apelante no caso concreto, ao passo que além dos prejuízos à concessionária de serviço público ainda colocou em risco a segurança dos transeuntes em virtude da ligação clandestina
;

2) Comprovado que o Apelante possuía menos de 21 anos à época dos fatos, faz-se necessária a aplicação da atenuante da menoridade;

3) Restando caracterizado que a prática delituosa ocasionou consequências gravíssimas, indo muito além do mero prejuízo financeiro, resta demonstrada a incompatibilidade com o benefício legal previsto no art. 155, § 2º, do CP;

4) Recurso parcialmente provido.”
(TJ/AP, APL 0042500-93.2018.8.03.0001, Tribunal, Rel.ª Des.ª Sueli Pereira Pini, j. 15/20/2020) (grifo nosso)

Portanto,
não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto
, e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Ato contínuo, malgrado a apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Não obstante, da leitura do édito condenatório, verifica-se que
a magistrada sentenciante fixou a pena da apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 155, §3º, do CP, qual seja, 1 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, à luz do art. 33, §2º, “c” do CP
[6]
,
e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devendo, portanto, ser mantida
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito prevista no art. 43, III, do CP (limitação de fim de semana), nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena
- reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)
§3º
- Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.

[2]

Art. 91
- São efeitos da condenação:
I
- tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

[3]
Art. 386
. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...)
III
- não constituir o fato infração penal;

[4]

STF, HC 112.378 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28/08/2012.

[5]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

[6]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Belém, 24/05/2021